Tribunal: CARF
Processo: 10850.910766/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10850.910766/2009-93 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-009.045 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
FIDO CONSTRUTORA MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
NECESSIDADE DE JUNTADA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
COMPLETA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. É imperativa a juntada completa de elementos
de escrituração contábil, apta a lastrear a compensação perquirida.
AUSÊNCIA DE CRÉDITO EM LITÍGIO. DISCUSSÃO DE DÉBITO.
INADMISÍVEL.
A análise do CARF nos pedidos de compensação limita-se à verificação de
existência dos créditos alegados pelo Contribuinte. Não há competência para
julgar argumentos relacionados aos débitos declarados na DCOMP. Recurso
Voluntário não deve ser conhecido.
PRODUÇÃO
ADICIONAL
DE
PROVAS.
DESNECESSIDADE.
TRANSCURSO REGULAR DO PAF E EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO
DE DEFESA.
Havendo hígido transcurso do PAF, oportunizando-se ao Contribuinte a plena
demonstração de seu direito e juntada de acervo probatório, não há que ser
deferido pleito de diligência posterior. Esta se presta apenas a casos de última
necessidade, em que há demonstração de razoável dúvida quanto ao direito
vindicado e seu apontamento. Se o Recorrente não juntou provas suficientes ao
longo da instrução processual, o fez por conta e risco e pura liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.910766/2009-93
Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.045 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.910766/2009-93

(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa, Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1551 a 1556) interposto contra o Acórdão
n 10-55.928, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre (e-fls. 1512 a 1516), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata-se de Despacho Decisório (Eletrônico) do Delegado da Receita Federal do Brasil
em São José do Rio Preto, que reconheceu parcialmente o direito de crédito relativo ao
3o trimestre de 2007, pleiteado através do PER/DCOMP no 17117.81986.311007.1.1.01-
9228, transmitido em 31/10/2007, no valor de R$ 160.415,86, e homologou até o limite
do crédito reconhecido (R$ 92.065,35) as compensações a ele vinculadas. O motivo
para o reconhecimento parcial foi a constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e a glosa de créditos considerados indevidos,
em procedimento fiscal.
As conclusões da auditoria realizada para verificação da legitimidade do crédito
encontram-se no Termo de Constatação de Irregularidade Fiscal, que acompanha o
DDE. O motivo da glosa foi, em síntese, a não comprovação das efetivas entradas
físicas, no estabelecimento da interessada, das matérias-primas objeto das Notas Fiscais
relacionadas no referido Termo, adquiridas da empresa Dan’Aço Indústria e Comércio
de Aços Ltda., CNPJ 67.608.711/0001-14, bem como a não comprovação dos
respectivos pagamentos. A documentação da auditoria realizada encontra-se no dossiê
fiscal, que integra o processo.
Foi apresentada manifestação de inconformidade tempestiva, assinada por sócia
proprietária da empresa, na qual foi alegado que a glosa seria improcedente, pois todos
os pagamentos teriam sido realizados em espécie e comprovados, mediante recibo de
quitação no verso das duplicatas, que ora anexa. Ressalva sua boa-fé e reitera que
referidos recibos atendem às formalidades do art. 320 do Código Civil – Lei
10.406/2002, que transcreve.

Ao avaliar a indigitada Manifestação de Inconformidade, a DRJ opinou por sua
improcedência, tendo em vista essencialmente o inadimplemento do ônus probatório. Por assim
ser, não cumpre com os ditames de demonstrar liquidez e certeza do direito creditório, como
requer o art. 170 do CTN. Nesse espeque, ressalta a ausência de documentos cabais à instrução
processual.
Ato seguinte, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário. Em suas alegações,
revisa os argumentos exibidos em sua exordial. Primeiramente, requer seja reconhecida sua
Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.045 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.910766/2009-93

preliminar de nulidade, por entender descabida a inversão do ônus da prova, o que acarretaria no
cancelamento dos débitos cobrados. No mérito, sustenta que os pagamentos das mercadorias
adquiridas foram devidamente comprovados, haja vista a quitação com os fornecedores (vide
duplicatas). Repisa que efetuou os pagamentos em espécie, o que não é vedado por lei, e que
procedeu com boa-fé. Por fim, requer a apresentação de provas adicionais e o cancelamento do
débito em cobrança.
É o que cumpre relatar.

Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
Mérito
Alegação de nulidade
Embora apresentado como preliminar, o tema guarda estreita relação com o
mérito da causa, razão pela qual será abordado no bojo meritório.
Conforme relatado alhures, o Contribuinte essencialmente sustenta haver indevida
inversão do ônus da prova, o que malfere o art. 333 do (antigo) CPC. Contudo, esta percepção
está claramente equivocada. Como se sabe, o adimplemento do art. 170 do CTN requer a efetiva
comprovação da liquidez e certeza do direito creditório, de modo que tal incumbência é de
atribuição palmar do Contribuinte em seu pleito. Outrossim, ressalto que este tema resulta clara
imbricação com o mérito, razão pela qual será abordado de forma mais profunda no tópico
vindouro.
De mais a mais, aponto que não merece razão o pleito recursal. Conforme bem
ressaltado no Acórdão de piso, não há supedâneo probatório apto a corroborar a liquidez e
certeza do direito creditório (art. 170 do CTN).
Nessa trilha, para que se tenha a compensação torna-se necessário que o
Contribuinte comprove que o seu crédito (montante a restituir/compensar) é líquido e certo.
Cuida-se de conditio sine qua non, isto é, sem a qual aquela não pode ocorrer. O encargo
probatório do crédito alegado pela Recorrente contra a Administração Tributária é especialmente
dela, devendo comprovar a mencionada liquidez e certeza.
Portanto, não vejo como encampar a vertente intelectiva do Recorrente; sabe-se
que a verdade material se prende, justamente, à observância do plexo probatório presente aos
autos, de modo que o Julgador procede sua avaliação com estrito rigor factual. Nesse espeque,
mister ressaltar que o Contribuinte não traz ao PAF as escriturações contábeis e fiscais
completas, o que esvazia seu pleito. Foi justamente esse o vértice decisório da DRJ, ao qual
também me filio, expressando sintonia à já mencionada verdade material.
Quanto ao mais, em contraponto à tese defensiva, sabe-se que seus documentos
ora acostados em Recurso Voluntário são de produção unilateral, desprovidos de carga
probatória suficiente a lastrear o pleito compensatório. Logo, a instrução processual deve ser
Fl. 1577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.045 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.910766/2009-93

acompanhada de escrituração contábil completa, a qual ofereça ao Julgador a possibilidade de
ampla análise da composição creditória. Contudo, reitero, tal aspecto não se mostra presente
neste PAF, sendo que, nem mesmo em sede recursal, a Recorrente acostou a integralidade das
provas necessárias a corroborar seu direito.
Sendo assim, vale apontar que o posicionamento consolidado no CARF é
justamente no sentido oposto àquele defendido pelo Contribuinte, conforme relaciono abaixo:
a. Acórdão n° 3001-000.868, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. a simples apresentação de DCTF retificadora não possibilita concluir pela
existência do direito creditório.

b. Acórdão n° 3001-000.867, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DO
ERRO
COMETIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A retificação da DCTF realizada após a emissão do despacho decisório não impede o
deferimento do pleito, desde que acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas
que comprovem a erro cometido no preenchimento da declaração original.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Cabe ao julgador, na busca da verdade material, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, solicitar documentos
complementares que possam auxiliar a formação de sua convicção, de forma subsidiária
à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.

c. Acórdão n° 3003-000.346, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. VINICIUS
GUIMARÃES
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão
de afastar despacho decisório.
Fl. 1578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.045 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.910766/2009-93

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR. NULIDADE DA DECISÃO.
IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa aos princípios da verdade material, estrita legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade, quando a autoridade julgadora apreciou as provas
dos autos e não encontrou elemento capaz de infirmar débito constituído.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o ato preenche os
requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação
e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito
de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação. Quando a decisão administrativa encontra-se
devidamente motivada, com descrição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há
que se falar em violação à ampla defesa e contraditório, sobretudo quando resta
demonstrado que o sujeito passivo atacou, em seus recursos, os fundamentos da decisão.
PRODUÇÃO DE PROVAS E JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Na ausência de elementos que configurem alguma das três hipóteses elencadas no § 4°
do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inexiste amparo legal para o acatamento de
produção de provas e juntada de documentos em momento posterior à apresentação da
impugnação. Não há que se falar em diligência ou perícia com relação à matéria cuja
prova deveria ser apresentada já em sede de impugnação. Procedimentos de diligência
ou de perícia não se afiguram como remédios processuais destinados a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Como já exposto alhures. o vértice do debate compensatório circunda estritamente
a demonstração de liquidez e certeza, restando incontestável o desiderato alcançado pela DRJ em
seu teor de julgamento, verbis:
Quanto às aquisições objeto do Termo no 05, ressalta-se que antes de proceder à glosa a
fiscalização ainda oportunizou ao contribuinte comprovar sua efetividade, como se
verifica nos Termos no 12, 13, 15 (fls. 471, 474 e 476). Referidas aquisições totalizaram
R$ 1.367.277,05 e, segundo esclarecimentos do contribuinte (fl. 475) teriam sido pagas
em dinheiro, retirado do cofre da empresa e tendo por origem o caixa desta. Além disso,
a fiscalização também buscou, sem obter sucesso, a comprovação das referidas
aquisições junto ao fornecedor Dan’Aço, para quem fez a seguinte solicitação (fls. 478,
482 e 484):
“ CONFIRMAR A EFETIVIDADE DAS OPERAÇÕES. SE POSITIVO
INFORMEM. APRESENTEM:
1. a data do efetivo recebimento das notas fiscais e/ou duplicatas;
2. a forma de recebimento: cheque, DOC. TED, crédito em c/c, juntar
comprovantes;
5. a data, folhas, número e nome do livro onde foram escrituradas as operações;
Fl. 1579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.045 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.910766/2009-93

4. cópia das AIDFs (Autorização de Impressão de Documentos Fiscais);
5. outros dados/documentos que julgar necessários à elucidação das operações.
Assim, entendeu a fiscalização que referidas aquisições não estavam confirmadas,
conforme consignou na representação fiscal que consta na fl. 428 , que transcrevo:
“1. A fiscalização cingiu-se exclusivamente à verificação da exatidão e da
autenticidade dos créditos básicos do IPI. pleiteados através da PERDCOMP n°
17.117.81986.311007.1.1.01-9228, transmitida em 31/10/2007, no valor de
R$160.415,86, relativamente ao 3°/trim/2007( meses de julho, agosto e
setembro.
2. Compulsando toda documentação e após criteriosa verificação e acurados
exames, constatamos que a contribuinte deixou de comprovar o efetivo
pagamento, bem como, a entrada de mercadorias/matérias primas(chapa de
aço), adquiridas da empresa DAN'AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS
LTDA, CNPJ N° 67.608.711/0002-14. no valor de R$1.367.277.05, consoante se
infere dos documentos acostados à presente Representação 3. Regularmente
intimada, a empresa DAN'AÇO. confirmou tão somente uma operação de venda,
inobstante a emissão de 33(trinta e três) notas fiscais; mesmo assim, não assinou
a resposta e não atendeu os demais itens solicitados pela fiscalização. Após
inúmeros contatos por telefone e reintimada por duas vezes a empresa não se
manifestou, conforme documentos anexos.
(...)” (destaquei)
Assim, a fiscalização não dispunha de elementos suficientes para acolher como legítima
essa parte do crédito, e, por outro lado, o contribuinte, a quem cabe o encargo de
apresentar os documentos e demais elementos comprobatórios do pretenso direito
oposto à Administração, também não o fez. Trata-se de preceito do Código de Processo
Civil (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973), art. 333, adotado de forma subsidiária na
esfera administrativa tributária, segundo o qual cabe ao solicitante o ônus da prova
quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme se verifica a seguir:
(...)
Portanto, está correto o Despacho Decisório ao deferir o crédito no limite do saldo
credor efetivamente apurado no curso da ação fiscal, com a exclusão dos valores cuja
legitimidade não foi comprovada, mesmo após diversas intimações e prorrogações de
prazo.

Logo, resta clara a necessidade de se negar provimento ao pleito do Recorrente.

Do cancelamento dos débitos
Quanto ao pedido de cancelamento dos débitos, também não tem razão o
Contribuinte.
É de ampla sabença que o Processo Administrativo Fiscal deve se adstringir
unicamente ao direito creditório, sendo inviável o debate circundante ao débito. In casu, resta
evidente que o Recorrente pretende (através do seu Recurso Voluntário) não apenas ter deferida
a homologação apresentada, mas também vê-la afetada em sua base quantitativa de débito. Tal
análise, repiso, não cabe a este Conselho Administrativo Fiscal, conforme já solidificado em sua
jurisprudência:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2007
Fl. 1580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.045 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.910766/2009-93

DISCUSSÃO
ACERCA
DO
DÉBITO
DECLARADO
EM
DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Em decorrência do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com as alterações
introduzidas pela MP 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, bem como no
parágrafo 1o do art. 7o do Anexo II da Portaria no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), há de se concluir que a análise do CARF no que concerne aos pedidos de
compensação limita-se à existência dos créditos alegados pelo contribuinte. Não há
competência, portanto, para análise dos argumentos relacionados aos débitos declarados
na DCOMP, razão pela qual o Recurso Voluntário não deve ser conhecido nesta parte.
PER/DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
UTILIZAÇÃO
INTEGRAL DO CRÉDITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Constatando-se que o crédito indicado na declaração de compensação foi reconhecido e
integralmente utilizado em outros PERDCOMPs, correta se mostra a decisão neste
processo discutida que, levando em conta a indisponibilidade do crédito, não
homologou a compensação instrumentalizada pelo sujeito passivo.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão n° 3002-000.198, sessão de 17/05/2018, Rel. Cons. Larissa Nunes Girard)

Nesse contexto, em decorrência do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com
as alterações introduzidas pela MP 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, bem como do
parágrafo 1o, do art. 7o, do Anexo II do RICARF, há de se concluir que a análise desta Corte - no
que concerne aos pedidos de compensação - limita-se à verificação de existência dos créditos.
Não há competência, pois, para análise concernente aos débitos declarados na DCOMP.
Abaixo transcrevo outros exemplos de Acórdãos que couberam tratar do tema ora
sob debate:
a. Acórdão n° 1301-002.591, sessão de 17/08/2017, Rel. Cons. Roberto Silva Junior
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
EXAME PELO CARF. INCOMPETÊNCIA.
Ao CARF falta competência para examinar, em grau de recurso, decisão da DRF que
indefere declaração de compensação retificadora.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
RECONHECIDO.

SUFICIENTE

PARA
COMPENSAR OS DÉBITOS DECLARADOS. RECURSO. FALTA DE INTERESSE.
Carece de interesse o recurso que questiona o reconhecimento parcial do direito
creditório, quando o valor reconhecido é suficiente para compensar todos os débitos
declarados.

b. Acórdão n° 1101-000.476, sessão de 27/05/2011, Rel. Cons. Edeli Pereira Bessa
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
INDEFERIMENTO DE RETIFICAÇÃO OU CANCELAMENTO DE DCOMP.
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
Embora as Turmas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não tenham
competência para apreciar recurso contra atos de indeferimento de retificação ou
cancelamento de DCOMP, na medida em que este afeta o objeto do ato de não-
Fl. 1581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.045 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.910766/2009-93

homologação da compensação, os argumentos da recorrente apenas poderiam ensejar
representação à autoridade competente para revisão de ofício do ato questionado.
INOBSERVÂNCIA
DOS
REQUISITOS
PARA
RETIFICAÇÃO
OU
CANCELAMENTO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Verificando-se que o ato administrativo foi editado por servidor competente, fundou-se
em motivos evidenciados nos autos e previstos como impedimentos à retificação ou
cancelamento de DCOMP, nada há que o macule, mormente ante sua regular ciência à
interessada.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RECEITAS FINANCEIRAS NÃO INCLUÍDAS NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL. ACUSAÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA.
Mantém-se o reconhecimento parcial do direito creditório se a recorrente não logra
desconstituir as constatações fiscais de que receitas financeiras deixaram de ser
incluídas na apuração do lucro tributável, mas ensejaram a dedução do correspondente
imposto de renda retido na fonte.
IMPUTAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO AOS DÉBITOS
COMPENSADOS EM ATRASO. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA.

Da apresentação adicional de provas
Por fim, volto a consignar que este PAF ofereceu ao Contribuinte toda
oportunidade de edificação probatória, de modo que teve todas as chances de produzir aquilo que
entende por indispensável à garantia de seu direito. De tal sorte, mostra-se absolutamente
incabível o pleito residual de provas, eis que cumpridos os ditames do Dec. n° 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.

Se não juntou documentos tidos como essenciais à comprovação de seu direito, o
Contribuinte o fez com amplo gozo de sua liberalidade para tanto. Por todo o exposto, a despeito
da recalcitrância do Recorrente, não identifico qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao
mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente observância às normas instrumentais.
Assim sendo, entendo por não atendido o ônus probatório legal, de forma que não
há de se reconhecer a homologação pretendida.

Fl. 1582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.045 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.910766/2009-93

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 1583
DF CARF MF
Documento nato-digital